Tribunal: TJES
Processo: 0000539-69.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-69.2017.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ELISANGELA RIBEIRO SALES MARROCOS e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO E AUSÊNCIA DE CNH. AGRAVAMENTO DO RISCO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 620 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANESTES SEGUROS S.A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente de morte do segurado em acidente de trânsito, afastando danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária é válida diante da alegação de agravamento do risco por condução sem habilitação e sob efeito de álcool.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repetição de argumentos já deduzidos em contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso exponha razões aptas a impugnar a sentença e evidencie a intenção de reforma do julgado.

4.
As razões recursais delimitam adequadamente a controvérsia e permitem o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo o conhecimento do recurso.

5.
A ausência de Carteira Nacional de Habilitação constitui mera infração administrativa e não caracteriza, isoladamente, agravamento intencional do risco apto a afastar a cobertura securitária.

6.
Nos contratos de seguro de vida, a embriaguez do segurado não exclui o dever de indenizar, conforme a Súmula 620 do STJ, sendo irrelevante a discussão sobre agravamento do risco, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

7.
A seguradora não comprova nexo causal exclusivo entre o estado de embriaguez e o acidente, ônus que lhe incumbia para afastar a cobertura.

8.
As cláusulas restritivas em contratos securitários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor devem ser interpretadas restritivamente em favor do consumidor.

9.
A correção monetária pelo INPC desde a contratação e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação são adequados, não configurando bis in idem, pois possuem naturezas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de argumentos em apelação não viola o princípio da dialeticidade quando presentes razões que impugnam a sentença. 2. A ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, agravamento intencional do risco em contrato de seguro de vida. 3. A embriaguez do segurado não afasta o dever de indenizar em seguro de vida, nos termos da Súmula 620 do STJ. 4. A exclusão de cobertura securitária exige prova de causa exclusiva do sinistro ou hipótese legal específica, não configurada pela mera alcoolemia.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CPC/2015, arts. 1.010, 1.013 e 85, § 11; CDC (aplicação geral); Súmulas 620 e 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.917.734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.04.2024; TJES, AC nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 29.03.2023; TJES, AC nº 0026205-11.2014.8.08.0347, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Voto - Preliminar de não conhecimento por suposta violação ao Princípio da Dialeticidade

Em sede de contrarrazões, as Apeladas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a seguradora teria violado o princípio da dialeticidade, limitando-se a reproduzir teses defensivas sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, da análise das razões recursais, verifico que a Apelante insurge-se de forma satisfatória contra a fundamentação do juízo de origem, especialmente quanto à aplicabilidade da Súmula 620 do STJ e à tese de agravamento do risco por condução sem habilitação e sob embriaguez.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SEGUROS S.A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Mucurici , que, nos autos da ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ELISANGELA RIBEIRO SALES MARROCOS e OUTRAS
em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 77.098,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da contratação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Na origem, trata-se de ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelas beneficiárias do segurado Alcides Marrocos Penha, falecido em 26/12/2016 em decorrência de acidente de trânsito.

Alegaram que a seguradora negou o pagamento da indenização administrativamente em 19/04/2017, sob o argumento de agravamento do risco, fundamentado na suposta embriaguez do segurado e na ausência de habilitação para dirigir (CNH). Diante disso, pleitearam a condenação da Ré ao pagamento de R$ 77.098,00 (capital segurado atualizado) e indenização por danos morais.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação sustentando a licitude da negativa de cobertura com fulcro no art. 768 do Código Civil e na Cláusula 19.1 das Condições Gerais. Argumentou que o laudo toxicológico atestou concentração de 27,4 dg/L de álcool no sangue do segurado e que a condução de veículo sem habilitação configurou infração grave e agravamento intencional do risco, o que excluiria o dever de indenizar.

Sobreveio sentença (Id n. 19330133) na qual o magistrado de primeiro grau, após julgamento antecipado da lide, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O juízo a quo afastou a tese de agravamento do risco pela falta de CNH, por considerá-la mera infração administrativa, e aplicou a Súmula 620 do STJ quanto à embriaguez, entendendo que a seguradora não comprovou que o estado etílico foi a causa exclusiva e determinante do acidente.

Em suas razões recursais (Id n. 19330184), a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a negativa de cobertura é lícita, pois o segurado Alcides Marrocos Penha teria agravado intencionalmente o risco (art. 768 do Código Civil) ao conduzir motocicleta sem habilitação (CNH) e sob severo estado de embriaguez (27,4 dg/L), o que rompeu o equilíbrio contratual; (ii) a aplicação da Súmula 620 do STJ deve ser ponderada com as circunstâncias do caso, visto que a combinação de inabilitação e alcoolemia severa cria presunção de causa direta do acidente; (iii) subsidiariamente, os consectários legais devem ser reformados para aplicar exclusivamente a Taxa Selic a partir da citação, em observância ao Tema 1.368 do STJ, evitando-se o
bis in idem
decorrente da cumulação de juros e correção monetária; (iv) o termo inicial da correção monetária deve ser ajustado para a data do sinistro (26/12/2016), sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que o valor pleiteado na inicial já correspondia ao capital segurado atualizado para a época do evento danoso.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, sucessivamente, a adequação dos índices de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelas Apeladas no Id n. 19330190 , arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentando que a relação é de consumo, a falta de CNH é mera infração administrativa e que a seguradora não comprovou o nexo causal exclusivo entre a embriaguez e o acidente, conforme a Súmula 620 do STJ.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à licitude da negativa de pagamento da indenização securitária pela seguradora, que fundamenta sua recusa no agravamento intencional do risco, consubstanciado no fato de o segurado conduzir motocicleta sem habilitação e sob efeito de álcool (27,4 dg/L).

Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao afastar a tese de excludente de cobertura. Primeiramente, quanto à ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a jurisprudência é uníssona em considerar tal fato como mera infração administrativa, incapaz de, por si só, caracterizar o agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil .

No que tange ao estado de embriaguez, a questão encontra-se pacificada pela Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"
.

Diferente do que ocorre no seguro de danos (coisas), no seguro de pessoas a cobertura abrange sinistros decorrentes de condutas negligentes ou imprudentes, sendo vedada a exclusão de cobertura em razão de alcoolemia, salvo se provada a má-fé preordenada ou o suicídio no período de carência legal, o que não se verifica nos autos.

Reforçando tal entendimento, cito,
in litteris
, julgado recente da lavra da Ministra Nancy Andrighi:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ . ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA . DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe: 'A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida' . 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, 'nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato' (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022) . 3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que 'o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte'. Assim, 'nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro' (REsp 1.999 .624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 5 . As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais. 7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)"

Nessa mesma linha de raciocínio, destaco:

"APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . [...] MÉRITO. [...] NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM VIRTUDE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 620/STJ. A EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO EXIME A SEGURADORA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA . [...] AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO NO CASO DE SEGURO DE VIDA . PRECEDENTES DO STJ E DESTA 9ª CC. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE QUE O SEGURADO SE EMBRIAGOU COM O INTUITO DE RECEBER A INDENIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] (TJ-PR 00018633320228160055 Cambará, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)"

"APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA . ESTADO DE EMBRIAGUEZ IRRELEVANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 620/STJ. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL . NÃO COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE . [...] 3. O estado de embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, nos termos da súmula 620 do STJ [...] 4. Ademais, a Segunda Seção do c. STJ já reafirmou o entendimento no sentido de que, 'nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato' [...] (TJ-CE - Apelação Cível: 0200453-55.2022 .8.06.0112 Juazeiro do Norte, Relator.: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 21/11/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)"

Portanto, não assiste razão à Apelante ao sustentar o agravamento do risco. O seguro de vida visa justamente amparar os beneficiários em situações de infortúnio, e a interpretação das cláusulas limitativas deve ser restritiva, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos pedidos subsidiários de reforma dos consectários legais, mantenho a correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, conforme determina a Súmula 632 do STJ, e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

O afastamento da cumulação pleiteado pela Apelante não encontra respaldo, pois a correção monetária visa apenas a recomposição do valor da moeda, enquanto os juros remuneram a mora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SEGUROS S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar